Tribunal: TJDFT
Processo: 0748591-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748591-68.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO RODRIGO VIEIRA DE ARAÚJO RECORRIDO: SEBASTIÃO PIMENTA VIEIRA DECISÃO A parte recorrente requereu gratuidade de justiça. Porém, instado (ID 20986651) a comprovar a sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo, se quedou inerte (ID 21249842). Foi proferida decisão de não recebimento do recurso, ante a deserção (ID 21266877). A parte recorrente pleiteou a reconsideração desta decisão (ID 21936974), e comprovou parcialmente o pagamento das custas recursais (ID 21936976). Assim, mantenho a decisão de ID 21266877. Preclusa, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora